Tribunal: TJES
Processo: 5006910-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006910-18.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
APELADO: ERIVELTON DE JESUS VALENTIM e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA GLOBAL NA SENTENÇA. EXCESSO DECISÓRIO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO: EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Praia Norte Imobiliária SPE Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, negou provimento ao recurso e manteve a condenação à restituição integral dos valores pagos (R$ 24.756,74) e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais
para cada autor
. A embargante alega contradição e omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao majorar o valor da indenização por danos morais sem pedido da parte adversa, caracterizando
reformatio in pejus
; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada notoriedade das dificuldades enfrentadas pela construção civil durante a pandemia (inciso I do art. 374 do CPC); (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por força maior (art. 393 do Código Civil); e (iv) verificar eventual omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.514/1997 e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Identificada contradição no acórdão ao constar, na parte dispositiva e na ementa, condenação por danos morais de R$ 8.000,00 “para cada autor”, quando a sentença havia fixado o valor de forma global. Tal adição configura inovação vedada, pois ultrapassa os limites da devolução recursal, implicando reformatio in pejus, sendo passível de correção como erro material.

4)
Inexiste omissão quanto à alegação de força maior ou fato notório relacionado à pandemia, pois o acórdão assentou de forma clara que a responsabilidade da construtora resultou da falha no dever de informação e ausência de comprovação de evento impeditivo legítimo, rejeitando, por consequência lógica, tais teses.

5)
A decisão embargada analisou e rejeitou a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo expressamente a relação jurídica como consumerista e aplicando o entendimento consolidado na Súmula nº 543 do STJ, não configurando omissão a escolha do marco normativo, mas juízo de valor jurisdicional.

6)
Afastada a alegação de litigância de má-fé, diante do acolhimento parcial dos embargos para correção de erro material, inexistindo dolo ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O acréscimo, em sede de apelação, de expressão que implica majoração da condenação por danos morais, sem pedido da parte adversa, configura reformatio in pejus e deve ser corrigido por meio de embargos de declaração.

2. Não se configura omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente e rejeita, de forma implícita, as teses não acolhidas.

3. A escolha do marco regulatório aplicável à relação jurídica, quando devidamente motivada, não constitui omissão passível de correção por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 374 do CPC; art. 393 do Código Civil; art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 543 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam- se os
embargos de declaração
, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

A embargante articula a insurgência em quatro eixos centrais: (i) contradição e
reformatio in pejus
na fixação da verba indenizatória por danos morais; (ii) omissão quanto à tese de fato notório (inciso I do art. 374 do CPC); (iii) omissão no que tange à excludente de responsabilidade por força maior (art. 393 do Código Civil); (iv) omissão acerca da aplicabilidade da Lei nº 9.514/97 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos argumentos e reexame dos fundamentos do acórdão embargado, impõe-se reconhecer que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Com efeito, assiste razão à embargante no que concerne ao ajuste da condenação por danos morais.

De fato, o acórdão vergastado, ao descrever o dispositivo da sentença, consignou a condenação da então apelante "
ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais
para cada autor
".

Todavia, tal assertiva, representa inovação que agrava a situação jurídica da recorrente.

Isso porque,
a
sentença de primeiro grau, fixou a indenização em montante global.

A explicitação "
para cada autor
", extrapola os limites objetivos da devolução recursal.

À evidência, cuida-se de erro material passível de correção pela via dos aclaratórios, pois não se adentra no mérito da quantificação do dano ou na justiça do valor arbitrado, mas apenas se restabelece a congruência entre o que fora decidido na origem e que poderia ser revisado por este Tribunal.

A função dos embargos, nesse particular, é de natureza eminentemente integrativa e saneadora.

Não obstante o acolhimento do ponto anterior, os demais vícios apontados pela embargante não se sustentam e revelam, em verdade, manifesto propósito de rediscutir o núcleo meritório do acórdão, finalidade para a qual, como já salientado, os embargos de declaração se mostram via processual inadequada.

Sustenta a embargante omissão na análise das teses de força maior e de fato notório, consubstanciadas nos efeitos da pandemia sobre o setor da construção civil.

Ocorre que o acórdão fundamentou a responsabilidade da recorrente não na desconsideração de tal cenário, mas na
culpa exclusiva
, decorrente da flagrante violação ao dever qualificado de informação.

O julgado fora explícito ao assentar que a construtora "
não apresentou cronograma atualizado nem demonstrou a existência de fato impeditivo legítimo, limitando-se a enviar comunicações genéricas de prorrogação do prazo de entrega
".

Nesse diapasão, ao eleger como
ratio decidendi
a falha no dever anexo de transparência e a ausência de comprovação de excludente de ilicitude, o colegiado, por decorrência lógica, rechaçou as teses defensivas.

Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos levantados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para alicerçar a decisão.

A adoção de tese incompatível com a defendida pela parte implica rejeição implícita, não havendo que se falar em omissão.

Ademais disso, não há que se falar em omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.514/1997.

O acórdão embargado fora inequívoco ao enquadrar a relação jurídica como "tipicamente consumerista" e, por conseguinte, aplicar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o enunciado da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, que rege a restituição de valores em contratos submetidos ao CDC.

A opção por determinado marco regulatório em detrimento de outro constitui a própria essência da atividade judicante.

Logo, a discordância da embargante com o arcabouço legal escolhido para solucionar a controvérsia não configura omissão, mas sim divergência de interpretação jurídica, a ser, caso queira, veiculada em instância superior.

Por fim, deve ser afastado o pleito de condenação da embargante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões.

O acolhimento, ainda que parcial, do recurso, para corrigir erro material relevante, afasta a caracterização do dolo processual indispensável à aplicação da penalidade, não se vislumbrando o intuito meramente protelatório.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento, tão somente para sanar o erro material apontado e decotar do acórdão a expressão "
para cada autor
" contida no item 1 e no item 7 da
e
menta, restabelecendo-se a condenação por danos morais nos exatos limites fixados na sentença de primeiro grau.

Mantêm-se íntegros os demais termos do v. acórdão embargado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.